Tribunal: TJDFT
Processo: 0722801-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722801-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANDRE CANDIDO APARECIDO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição redigida de próprio punho por ANDRÉ CÂNDIDO APARECIDO DA SILVA, intitulada de “Agravo de Execução”, em que se pretende, em resumo, progressão de regime. A Defensoria Pública se manifestou no sentido de não ter encontrado fundamento jurídico para a complementação do pedido, oportunidade em que noticiou que, segundo situação processual executória do apenado, ele vem sendo regularmente assistido pela própria Defensoria Pública no processo de execução originário. Destacou, ainda, que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deveria ser destinado ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância (id. 60767555). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do pedido (id. 61529954). É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal, intitulada de “Agravo de Execução”, redigida de próprio punho pelo apenado por meio da qual se busca, essencialmente, a progressão de regime. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao juízo competente, até porque, no caso, o peticionante vem sendo regularmente assistido no processo originário de execução pela Defensoria Pública, conforme informado na manifestação de id. 60767555. Além do mais, a matéria não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO a presente petição em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora